Tribunal: TJES
Processo: 0000777-70.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000777-70.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ANTONIO CARVALHO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03 – PRESCRIÇÃO RETROATIVA -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo
recurso provido.

1. Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, quando a pena aplicada ao réu, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, prescreve no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, e, 110, §1º, todos do Código Penal. Sendo a denúncia recebida em 18/09/2018, e a sentença condenatória prolatada em 01/11/2022, configura-se entre esses dois atos, lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa. Declaração da extinção da punibilidade do réu, na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal.
2. Quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor do advogado dativo, pela atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.
3. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000777-70.2018.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ ANTONIO CARVALHO DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
LUIZ ANTÔNIO CARVALHO DA ROCHA
contra a sentença (fls. 294/297), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (id. 6979273), a defesa requer, em síntese, o
reconhecimento da prescrição
e
o arbitramento de honorários advocatícios
.

Havendo somente recurso defensivo, o prazo da prescrição deve ser aferido com base na pena aplicada (art. 110, §1º, CP).

Levando-se em conta que o apelante foi condenado ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional consuma-se com o transcurso de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

No caso em tela, a denúncia foi recebida em 18/09/2018 (fls. 152), e a sentença, condenatória, prolatada em 01/11/2022 (fls. 294/297), configurando-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.

Desta forma, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.

Quanto ao pedido de
arbitramento
de honorários advocatícios
, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor do advogado dativo, pela atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id. 7059527),
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO
e declaro extinta a punibilidade de
LUIZ ANTÔNIO CARVALHO DA ROCHA
, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.